Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é uma ferramenta que possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Além de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, bem como proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Trata-se, portanto, de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros.
2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta – CNIB – é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor, uma vez que incumbe ao credor a indicação de tais bens.
3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas.
4. Recurso conhecido e não provido.